Tribunal: STF
Processo: HC 82447
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-20
Data de publicação: 2003-05-20

Ementa:
EMENTA: TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES
CORPORAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES SUSTENTÁVEIS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL
POPULAR.
1.      Tribunal do Júri. Existência de duas versões
sustentáveis: tentativa de homicídio e lesão corporal. Circunstância
 em que o acórdão que cassa a sentença do Tribunal Popular, por
entendê-la contrária à prova dos autos, viola a soberania de seus
veredictos.
2.      Habeas-corpus. Verificação dos fatos jurídicos que
deram ensejo à causa para concluir pela existência de duas versões
sustentáveis. Juízo de convencimento formado a partir da aplicação
do direito aos fatos incontroversos existentes no processo, sem
adentrar o mérito do exame das provas coligidas para os autos.  Ordem
 deferida.